Tribunal: TJDFT
Processo: 0738639-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial. Nos seguintes termos: “para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 0113.003579/2011, em razão da ocorrência de prescrição punitiva, com a respectiva dispensa de ressarcimento ao erário pelo requerente.
3. O recorrente aduz que não houve a prescrição, pois, nos termos do Art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932, o fato ocorreu em 2011, houve a instauração do processo administrativo, que interrompe a prescrição, sendo que ainda se encontra em andamento, e a última movimentação foi em 22/09/2020. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido afirma que a Lei 9.873/99 determina o prazo prescricional trienal para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, portanto, a ausência justificada do recorrido ao curso de capacitação que ocorreu em 04/05/2011, de modo que a administração teria a data limite de 04/05/2016 para determinar o ressarcimento ao erário. Requer a manutenção da sentença.
5. Cumpre salientar que a Lei 9.873/99 - que estabelece "prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta" - restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Dessa forma, a questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32, que no seu Art. 1o prevê: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
6. Os documentos juntados aos autos informam que o recorrido deveria ter participado do curso de pregoeiro nos dias 04 e 05/05/2011. O recorrido, por motivo de saúde, não participou do referido curso. Em 13/06/2011 o gestor proferiu despacho para que o recorrido apresentasse justificativa, ID 23659333, pág. 72. O que foi atendido no dia 11/12/2012, ID 23659333. A Superintendência Administrativa e Financeira do DER/DF, informou ao recorrido que a justificativa não foi aceita e solicitou providências no sentido de restituir o valor do curso não concluído, em 14/01/2013, ID 23659333, pág. 82. Em 30/08/2017 o processo foi remetido ao Núcleo de Aposentadorias e Pensões-NUAPP, para as providências necessárias ao ressarcimento do valor do curso não concluído. Encaminhada carta ao recorrido informando do débito no valor atualizado, sendo solicitado o seu comparecimento ao NUAPP, em 26/03/2019.
7. O art. 4o do Decreto n. 20.910/32 estabelece que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". No entanto, o processo ficou “parado” por mais de 04 anos e 8 meses, não estava em estudo ou em apuração. O valor da dívida era líquido e certo, bem como, sabido quem era o seu devedor.
8. Em suma, o curso deveria ter sido realizado em 2011, não foi concluído e o Órgão apresenta a cobrança ao servidor em 2019. Não houve abertura de Processo Administrativo Disciplinar e a conduta do recorrido não está descrita no rol das condutas tipificadas como ato de improbidade.
9. O autor não pode ser penalizado pela ineficiência estatal em punir no tempo adequado. Prescrição reconhecida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por outro fundamento.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.